Tribunal: TJSP
Processo: 2193638-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar dos Pacientes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2193638-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes CRISTIAN DE
PAULO TOLEDO e DIONNATHAN SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
2
Habeas Corpus no 2193638-66.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 6a Vara Criminal Central
Pacientes: Cristian de Paulo Toledo e Dionnathan Santos da Silva
Impetrante: Diego Rezende Polachini
Impetrado: MMa Juíza de Direito do Departamento de Inquéritos
Policiais e Polícia Judiciária da Capital
Voto no 14484

HABEAS CORPUS
PRETENDIDA PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 312 DO CPP Inexiste constrangimento ilegal em
decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou
denega liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real
necessidade da prisão cautelar dos Pacientes. Ordem denegada.
Vistos.
Diego Rezende Polachini, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Cristian de Paulo Toledo e Dionnathan Santos da Silva,
apontando como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária da Capital,
alegando, em síntese, que os Pacientes estão sofrendo constrangimento
ilegal, em razão da decisão que decretou as prisões preventivas, carente de
fundamentação, amparada na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar
em termos concretos a necessidade da medida. Aduz que não estão
preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que os Pacientes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
3
primários e ostentam bons antecedentes, bem como que o suposto delito foi
destituído de violência exacerbada contra a vítima. Afirma que a prisão
preventiva afronta o princípio da proporcionalidade, uma vez que, em caso
de condenação, poderá ser eventualmente fixado regime inicial diverso do
fechado. Menciona, ainda, a necessidade da revogação da prisão cautelar,
diante da pandemia do “COVID-19”.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em favor dos Pacientes, bem como, ao final,
que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofrem os Pacientes, com a revogação da
prisão preventiva, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou,
ainda, com a concessão da prisão domiciliar (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 97/100).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 111/112), manifestou-se a D. Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 117/119).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 17.08.2020, que os Pacientes estão
sendo processados pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, c.c. os artigos 70 e 61,
inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal. Em 12.08.2020, foi recebida a
denúncia, aguardando-se a devolução do mandado de citação expedido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
4
favor dos Pacientes (fls. 111/112).
E consta da decisão que converteu as prisões em
flagrante em preventivas, que ora transcrevo, que: “No caso em apreço, a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-
se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de
Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas e autos de
exibição e apreensão e de reconhecimento de pessoa.
Consta dos autos que Policiais Militares em
patrulhamento por volta da 00h40min, suspeitaram de dois indivíduos
caminhando pela rua. Decidiram efetuar abordagem e, em busca pessoal, na
posse de Dionnathan foi encontrada uma bolsa feminina com dois cartões
bancários e outros pertences. Indagados informalmente, os autuados informaram
que haviam achado os objetos abandonados na via pública e decidiram se
apossar deles. Por meio do COPOM, os Policiais tomaram conhecimento de que
os cartões bancários eram de propriedade de duas vítimas de roubo que havia
sido consumado por volta das 22h00min.
Por sua vez, as vítimas Tiago e Michele narraram
que, por volta das 22h00, dois indivíduos os abordaram e, por meio de grave
ameaça com o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram
alguns objetos. No início da madrugada foram contatados por Policiais
Militares a respeito de dois indivíduos presos na posse de alguns dos pertences
subtraídos. Na Delegacia, ambas as vítimas reconheceram os autuados como
autores do delito, e ainda acrescentaram que em dado momento um deles efetuou
um disparo de arma de fogo que não atingiu ninguém.
Em seus interrogatórios, os autuados optaram por
permanecer em silêncio.
Ressalte-se que “o reconhecimento que a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
5
efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em
sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da
vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de
testemunhas presenciais” (TJSP, AC no 0065693-58.2012.8.26.0050, Rel. Airton
Vieira, j. 24/09/2015).
O crime de roubo é extremamente grave, daqueles
que causam desassossego social. Na hipótese, verifico que foi praticado em
concurso de agentes e em ocasião de calamidade pública, o que torna o delito
passível de maior reprimenda. Ademais, há notícia de emprego de arma de fogo
e inclusive de ter havido um disparo, tudo a demonstrar a periculosidade social
dos autuados e a necessidade de manutenção da custódia para a garantia da
ordem pública.
A despeito de primários, ressalto que a arguição de
que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça,
em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições
pessoais favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.
11/12/2013). “A circunstância do paciente possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos
que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência”
(STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).
Por fim, tratando-se de acusação que demanda
reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez impõe-se a custódia para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
6
garantia da instrução Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo
Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art.
282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas
sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do
convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes
para a garantia da ordem pública.
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar,
impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em
flagrante de CRISTIAN DE PAULO TOLEDO e DIONNATHAN SANTOS
DA SILVA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do
Código de Processo Penal.” (fls. 67/70).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que converteu
as prisões em flagrante em preventivas o fez de forma fundamentada,
considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência
de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias
concretas do caso, bem como as condições pessoais dos Pacientes,
reveladoras da necessidade da conversão das prisões em flagrante em
preventivas, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de ter
sido supostamente praticado em concurso de agentes, mediante grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
7
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em via pública, o que gera
grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor dos
Pacientes, conforme a denúncia (fls. 10/12), a manutenção das prisões
preventivas era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que
demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a periculosidade do agente e a
gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu para roubo praticado em
concurso de pessoas e com emprego de arma. 3. Eventuais circunstâncias pessoais
favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito
da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de
liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
8
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram à saciedade que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado
para a proteção da ordem pública. 5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE,
STJ QUINTA TURMA Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016)
grifos nossos
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da insuficiência
das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu as prisões em
flagrante em preventivas foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pela I. Magistrada, o que atende
às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
9
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita
Vaz)
Ademais, eventual fixação de regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
10
diverso do fechado, em caso de condenação, depende de mais informações
no tocante aos Pacientes, devendo essa questão ser considerada pelo
Magistrado quando da prolação da sentença.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise
do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou
sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a
necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à
saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente,
converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime
cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa;
bem como recomendou a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que
estejam em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como
presos há mais de 90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
11
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a
ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e
da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada
a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ;
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação:
23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, além de o suposto delito ter sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312
do Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que os
Pacientes se enquadrem nos grupos de risco da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
12
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante
escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo a evidenciar
que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao diretor do
estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 120 da
Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
se
restar
comprovada
a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
Frise-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art.
5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193638-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14484
13
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator